Tribunal: TJPA
Processo: 0806258-42.2019.8.14.0040
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-09-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806258-42.2019.8.14.0040

APELANTE: LIGIA BEATRIZ MACHADO DE SOUSA

APELADO: ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S/A, VALE S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. EMBARGOS DA APELANTE. INCONFORMISMO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 34ª Sessão Ordinária de 2022, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES (TJPA - DIÁRIO DA JUSTIÇA - EDIÇÃO Nº 7469/2022 - QUARTA-FEIRA, 5 DE OUTUBRO DE 2022).

Turma Julgadora: Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Des. Constantino Augusto Guerreiro e a Juíza Convocada Margui Gaspar Bittencourt.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
posto por VALE S.A (Num. 7559079) e por ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S/A (Num. 5064295 - Pág. 01/09) em face do Acórdão ID de Num. 4740918 que negou provimento ao de apelação agravo interno, interposto contra decisão monocrática que julgou procedente a Apelação interposta pela ora embargada LÍGIA BEATRIZ MACHADO DE SOUZA e reformou a sentença de primeiro grau que tinha declarado a prescrição da pretensão da parte autora da demanda.

A decisão combatida possui a seguinte ementa:

AGRAVOS INTERNOS NA APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONSTRUÇÃO DE VIA FÉRREA – DANOS EM IMÓVEIS VIZINHOS – CONSUMIDORES POR EQUIPARAÇÃO - DANOS CONTÍNUOS E PERMANENTES – PRESCRIÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO JUÍZO A QUO PARA PROCESSAMENTO DE JULGAMENTO - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO PARA

A embargante VALE S.A opôs

o presente agravo alegando que há omissão no Acórdão com relação à alegação de impossibilidade de julgamento monocrático do recurso de apelação fora das hipóteses taxativas do CPC, art. 932, V.

Argumenta ainda que o acórdão se equivoca ao considerar que incide o Código de Defesa do Consumidor no presente caso, pois não há qualquer relação de consumo entre as partes que atraia a incidência do CDC. Inclusive assevera ter havido julgamento ultra petita na espécie, já que a agravada em nenhum momento trouxe à baila a hipótese de incidência do CDC em seu recurso.

Assevera que há omissão quanto a contagem de prazo prescricional de 03 (três) anos, pois de acordo com o boletim de ocorrência a ciência inequívoca se deu em 2015.

Requereu o conhecimento e provimento do recurso de Embargos de declaração com efeitos modificativos.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço dos embargos declaratório e passo ao seu exame de mérito.

Dispõe o art. 1.022, do CPC:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º .

Do exame da controvérsia, tenho que as razões apresentadas pelo embargante não condizem com quaisquer dos casos que cabem embargos de declaração, restando claro que o embargante pretende, tão somente, rediscutir a matéria sub judice.

Nota-se que inexiste qualquer omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada.

Analisando os termos dos embargos, se observa que a insurgência recursal se restringe a rediscutir as questões já enfrentadas na decisão embargada.

No que tange, a apontada omissão de nulidade por julgamento monocrático, tenho que tal matéria foi devidamente enfrentada na decisão, combatida. Vejamos:

Primeiramente, não há que se falar em impossibilidade de julgamento do recurso de apelação por decisão monocrática se está em consonância com o pacífico e reiterado entendimento do STJ acerca do tema, conforme jurisprudência exaustivamente colacionada no
decisum
recorrido.

Nessa linha, os seguintes precedentes:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ECA. ATO INFRACIONAL DE TRÁFICO DE DROGAS. INTERNAÇÃO PROVIÓRIA. DESCABIMENTO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 942 STJ. RECOMENDAÇÃO N. 62 DO CNJ. COVID19.
Viável o julgamento monocrático da demanda quando existir súmula ou entendimento explicitado por Tribunal Superior de forma reiterada, como se verifica nos autos
. No caso concreto, o adolescente foi representado pelo cometimento do ato infracional de tráfico de drogas, infração que não registra violência real contra pessoa, não havendo, ainda, registro de condenações infracionais em seu desfavor. Assim, importa observar as peculiaridades de cada hipótese trazida para desate, sopesando as particularidades que envolvem o fato e cada adolescente, à luz do que preconiza o art. 108, parágrafo único do ECA e os princípios postos no art. 35 da Lei 12.594/12. Com relação a pandemia do coronavírus, a decisão de não internação proferida, no caso dos autos, é medida preventiva contra a disseminação do vírus, conferindo carga imensamente maior de proteção aos adolescentes já internados na FASE, aos servidores da fundação e, até mesmo, a própria comunidade. AGRAVO DE INTERNO DESPROVIDO.(Agravo Interno, Nº 70084363142, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Vera Lucia Deboni, Julgado em: 27-08-2020)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESTATUTO DA CRIANÇA DE DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO TRÁFICO DE DROGAS. INTERNAÇÃO PROVISÓRIA. GRAVIDADE ABSTRATA. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 492 DO STJ. COVID-19. RECOMENDAÇÃO N. 62 DO CNJ. CONDIÇÕES PESSOAIS DO APENADO. PRIMARIEDADE
.
POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO DA DEMANDA QUANDO EXISTIR SÚMULA OU ENTENDIMENTO EXPLICITADO POR TRIBUNAL SUPERIOR DE FORMA REITERADA, COMO SE VERIFICA NOS AUTOS. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM OS PRECEDENTES DO COLEGIADO. RECURSO DESPROVIDO
. (Agravo de Instrumento, Nº 50392787820218217000, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Roberto Arriada Lorea, Julgado em: 28-04-2021)

Sendo assim, inexiste nulidade na decisão monocrática por violação ao princípio da colegialidade, uma vez que a matéria será objeto de reapreciação pelo colegiado, agora, no julgamento do presente recurso.

Com relação a nulidade por aplicação do CDC ao caso concreto, a decisão enfrentou os motivos da aplicação da norma consumerista, que é norma cogente e deve ser aplicada, sempre que o relator entender que há relação de consumo, como no caso dos autos que a embargada é consumidora por equiparação.

Para corroborar do alegado, transcrevo trecho da decisão:

De início, convém registrar que, ao contrário do que foi arguido pela agravante, a hipótese dos autos se sujeita sim as normas consumeristas, por força do disposto no art. 17, do CDC, vejamos:

Art. 17. Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento.

Explico:

O Código de Defesa do Consumidor dispõe sobre a existência de uma figura que ainda é relativamente desconhecida do público em geral, qual seja: a do consumidor por equiparação.

Consumidor por equiparação é todo aquele que, embora não tenha participado diretamente da relação de consumo, sofre as consequências do efeito danoso decorrente de defeito na prestação de serviço à terceiros, que ultrapassa o seu objeto.

(...)

Assim, a pessoa que sofrer qualquer dano decorrente da prestação de serviços a terceiros, poderá e deverá invocar a figura do consumidor por equiparação, de forma a fazer valer seu direito de indenização, material ou moral, decorrente dos prejuízos sofridos.

(...)

Evidenciado se tratar de relação de consumo é inaplicável o prazo prescricional disposto no art. 206, §3º, V, do Código Civil, mas sim do art. 27, do CDC, que assim dispõe:

Art. 27. PRESCREVE EM CINCO ANOS a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.

A última alegação do Embargante é de que o Acórdão foi omisso com relação ao prazo, prescricional. Todavia, tal alegação é incipiente, uma vez que o Acórdão enfrentou devidamente a questão, conforme trecho que transcrevo:

Disto resulta que o início de contagem da prescrição, ordinariamente vinculado à primeira violação do direito, encontra exceção nos casos em que os danos são contínuos.

Bem por isto, só com a cessação da violação ou do dano é que será possível fixar o início do lapso prescricional, haja vista que a cada nova violação surgirá à pretensão e, com isto, um novo termo inicial de contagem da prescrição.

No presente caso, o prazo inicial para a contagem da prescrição se iniciou em Abril/2015 e se protraiu no tempo com: 1) o expediente dirigido à Vale (Num. 3330585 - Pág. 2 – 07/08/2015 e Num. 3330585 - Pág. 1 – 05/12/2015), 2) o registro do boletim de ocorrência (Num. 3330590 - Pág. 1 - 07/10/2015), 3) a instauração da reclamação perante o Ministério Público (Num. 3330586 - Pág. 1/Num. 3330587 - Pág. 3 – 14/01/2016), 4) culminando que o laudo da defesa civil datado de 31/08/2018 (Num. 3330591 - Pág. 1/2) constatando o grave risco que a Requerente tinha que permanecer no imóvel
.

Desta forma, os danos à construção da autora se protraiu no tempo civil, razão pelo qual o prazo prescricional estava em aberto até o ajuizamento da ação na origem.

Assim, a decisão ora embargada não padece de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, devendo ser negado provimento ao recurso.

Diante do exposto,
CONHEÇO E

NEGO PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração, ante a existência dos vícios apontados.

É COMO VOTO.

Belém, 07/10/2022